Tribunal: CARF
Processo: 12219.000825/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12219.000825/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.713 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
A EXECUTIVA - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/04/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
DEIXAR DE MANTER LAUDO TÉCNICO ATUALIZADO. MULTA (CFL-
66).
Ao deixar de manter atualizado o Laudo Técnico das Condições Ambientais de
Trabalho (LTCAT), ou emitir documento de comprovação de exposição em
desacordo com esse laudo, a empresa comete infração ao art. 58, § 3o da Lei
8.213/1991, c/c o art. 68, § 4o do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto no 3048/1999, ensejando a aplicação de multa.
LANÇAMENTO. NULIDADE. ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL.
CONSEQUÊNCIAS NA NORMA INTRODUZIDA. PREJUÍZO PARA
DEFESA. VÍCIO MATERIAL.
Erro na capitulação legal que traz consequências diretas para correta
caracterização e aplicação da regra matriz de incidência tributária é erro
material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando a exigência fiscal, por vício material.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12219.000825/2009-02
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.713 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12219.000825/2009-02

Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão-Notificação da Delegacia da
Receita Federal do Brasil – Previdenciária – em Campinas/SP (fls. 141/147), a qual, julgou
improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Foi lançado contra o contribuinte acima identificado crédito tributário
correspondente a contribuições previdenciárias adicionais, importando em R$ 11.017,46,
incluídos multa e juros de mora até a data do lançamento.
Conforme Relatório Fiscal da Infração (fl. 14), a empresa infringiu a Lei no
8.212/91, artigo 33, § 2o, combinado com o art. 232 do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/99, por deixar de apresentar o Laudo Técnico de
Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), no período de 04/1999 a 04/2004, solicitado
mediante TIAD – Termo de Intimação para Apresentação de Documentos.
Foi então aplicada a multa prevista nos arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91, e art.
283, II, “j”, e art. 373 do RPS.
Dentro do prazo regulamentar, a Contribuinte contestou o lançamento, com as
seguintes alegações, em breve síntese:
O relatório fiscal é omisso e lacunoso, tolhendo o direito de ampla defesa.
Os créditos tributários do período de 04/1999 a 06/2000 encontram-se prescritos.
Os LTCATs juntados à NFLD 35.775.139-6 são válidos para todo o período
reclamado, pois não houve alteração do ambiente de trabalho.
A insalubridade está descaracterizada, conforme comprova o LTCAT
apresentado.
A descrição da capitulação legal não coaduna com as exigências do relatório
fiscal, uma vez que tal infração deveria estar fundamentada no § 3o do art. 58 da Lei no 8.213/91.
É inconstitucional a exigência de juros moratórios, calculados pela taxa Selic.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil – Previdenciária – em Campinas/SP
julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito passivo, cuja decisão foi assim
ementada (fls. 141/147):
PREVIDÊNCIA SOCIAL. CUSTEIO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
AUTO DE INFRAÇÃO.
A não apresentação de documentos relacionados com as contribuições previdenciárias
constitui infração à legislação previdenciária.
Cientificada da decisão em 28/11/2005, por via postal (A.R. de fl. 148), a empresa
apresentou, em 28/12/2005, o Recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social (CPRS)
de fls. 150/165, no qual repisa as alegações da Impugnação.
Consoante despacho de fl. 177, os autos foram encaminhados à Procuradoria
Geral Federal, para inscrição dos créditos na dívida ativa.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.713 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12219.000825/2009-02

Em virtude de decisão judicial favorável à Contribuinte, ocorreu baixa na
inscrição da dívida ativa e os autos retornaram à Receita Federal do Brasil para dar
prosseguimento ao julgamento do recurso administrativo (despacho de fl. 223).
Posteriormente, o processo foi encaminhado ao CARF e foi sorteado a este
Relator, para inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Alega a Recorrente cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que o
relatório fiscal é resumido e lacunoso, deixando de consignar a modalidade de apuração da base
de cálculo e omitindo o fato gerador do tributo.
Aduz, ainda, que descrição da capitulação legal não se coaduna com as exigências
do relatório fiscal, pois a infração deveria estar fundamentada no § 3o do art. 58 da Lei no
8.213/91, o que leva à nulidade do lançamento.
Entendo que cabe razão à Recorrente no tocante ao erro na capitulação legal da
infração.
De fato, como se observa pelo Relatório Fiscal da Infração (fl. 14), a autoridade
fiscal efetuou o lançamento em virtude de a empresa ter infringido a Lei no 8.212/91, artigo 33, §
2o, combinado com o art. 232 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto no 3.048/99, por deixar de apresentar o Laudo Técnico de Condições Ambientais de
Trabalho (LTCAT), no período de 04/1999 a 04/2004, solicitado mediante TIAD – Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos. Trata-se, portanto, na visão da autuante, do
chamado CFL-38.
Assim dispõe o citado art. 33 da Lei no 8.212/91:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11; e ao Departamento da Receita Federal (DRF) compete
arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais
previstas nas alíneas d e e do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na
esfera de sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções
previstas legalmente.
[...]
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.713 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12219.000825/2009-02

§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta lei.
O RPS estabelece em seu art. 232
Art. 232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante
legal, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são
obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas neste Regulamento.
No entanto, penso que a capitulação correta da infração é o chamado CFL-66, que
consiste em deixar a empresa de manter laudo técnico atualizado com referência aos agentes
nocivos existentes no ambiente de trabalho, ou emitir documento de comprovação de exposição
em desacordo com o laudo, conforme disposto no artigo 58, § 3o, da Lei no 8.213/1991, c/c o
artigo 68, § 4o, do Regulamento da Previdência Social (RPS), em sua redação original.
Lei no 8.213/91:
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão
da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder
Executivo. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
[...]
§ 3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes
nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir
documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo
estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei. (Incluído pela Lei no 9.528,
de 1997)
RPS (redação à época dos fatos geradores):
Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão
de aposentadoria especial, consta do Anexo IV.
[...]
§ 4o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes
nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir
documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo
estará sujeita à multa prevista no art. 283.
Vê-se que a autoridade fiscal utilizou-se de uma norma mais abrangente, que
sanciona a empresa que não atender à exigência de exibição de todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212/91, quando deveria ter se utilizado
da norma mais específica, a qual trata essencialmente do laudo técnico solicitado pela
Fiscalização por meio do TIAD (Termo de Intimação para Apresentação de Documento).
Cabe destacar que aqui não se trata de mera não indicação do dispositivo legal ou
de mero engano na sua denominação, pois a autoridade fiscal fundamentou o lançamento no
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.713 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12219.000825/2009-02

relatório fiscal em legislação diversa, estando o equívoco relacionado aos elementos
constitutivos da obrigação tributária, caracterizando um vício material e não um vício formal.
O vício formal não pode estar relacionado aos elementos constitutivos da
obrigação tributária, ou seja, não pode se referir à verificação da ocorrência do fato gerador da
obrigação, à determinação da matéria tributável, ao cálculo do montante do tributo devido e à
identificação do sujeito passivo, porque aí está a própria essência da relação jurídico-tributária.
O vício formal a que se refere o artigo 173, II, do CTN abrange, por exemplo, a
ausência de indicação de local, data e hora da lavratura do lançamento, a falta de assinatura do
autuante, ou a falta da indicação de seu cargo ou função, ou ainda de seu número de matrícula,
todos eles configurando elementos formais para a lavratura de auto de infração, conforme art. 10
do Decreto no 70.235/1972, mas que não se confundem com a essência e conteúdo da relação
jurídico-tributária, apresentada como resultado das atividades inerentes ao lançamento
(verificação da ocorrência do fato gerador, determinação da matéria tributável, cálculo do
montante do tributo devido etc. - CTN, art. 142).
Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação elementos
substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua determinação no decorrer da
realização do ato administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por vício material, uma
vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou sanado sem ocorrer um novo ato de
lançamento.
Desse modo, tendo em vista o erro na capitulação legal, entendo que dever ser
cancelada a exigência fiscal, por vício material.
Em se tratando de cancelamento da infração, por erro na motivação, deixo de
apreciar as demais nulidades suscitadas pela Recorrente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, cancelando
a exigência fiscal, por vício material.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 235
DF CARF MF
Original